Tribunal: TJBA
Processo: 8017588-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8017588-58.2026.8.05.0000 – Santa Maria da Vitória/BA Impetrante: Arnnon Cesar Silva Alves Moreira Saraiva Impetrante: Jeferson de Oliveira Mendes Paciente: Thiago Araújo Santos Advogado: Dr. Jeferson de Oliveira Mendes (OAB/BA 38.611) Advogado: Dr. Arnnon Cesar Silva Alves Moreira Saraiva (OAB/BA 47.357) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA Processo de 1º Grau: 8002855-34.2025.8.05.0223 Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA APLICAÇÃO DE LEI PENAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. PACIENTE QUE EXERCE, SUPOSTA, LIDERANÇA NA FACÇÃO BDM, ALÉM DE TER SIDO PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO POR POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE SUO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Jeferson de Oliveira Mendes (OAB/BA 38.611) e Dr. Arnnon Cesar Silva Alves Moreira Saraiva (OAB/BA 47.357), em favor de Thiago Araújo Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 21/01/2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (Id. 101132119), a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a desfundamentação do decreto constritor, afirmando que “o simples fato de o acusado ter se deslocado para outro Estado não pode ser interpretado como evasão”, bem como pela violação aos princípios da contemporaneidade e da presunção de inocência. Aduz, ainda, que o paciente foi absolvido na ação penal utilizada como embasamento para a decretação da custódia preventiva, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 102956027) noticiam, in verbis: “[...] Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente para apresentar as informações solicitadas por Vossa Excelência nos autos do habeas corpus criminal nº 8017588-58.2026.8.05.0000. Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória, consistente na restrição da liberdade de locomoção do paciente THIAGO ARAUJO SANTOS, nos autos do pedido de prisão preventiva nº 8002855-34.2025.8.05.0223. Colhe-se dos autos que, segundo a Autoridade Policial: “No dia 26 de maio de 2022, por volta das 20h30, na Rua Monteiro Lobato, bairro Bela Vista, zona urbana do município de São Félix do Coribe/BA, 2 (dois) indivíduos, posteriormente identificados como Janderson dos Santos Marques e Thiago Araújo Santos, deslocaram-se até a residência de Zidalva Santos da Silva e efetuaram diversos disparos de arma de fogo na direção dela e de seu filho, Kaio da Silva Santos. O crime pode ter sido motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, visto que Kaio da Silva Santos e outro irmão, Danilo da Silva Santos, haviam compartilhado cela com Janderson durante período recente de prisão, e possuíam rixa com ele.” Foi oferecida denúncia pelo parquet tendo em vista a prática do crime tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (8001604-78.2025.8.05.0223, ID 512026420). Após, o douto Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente (nº 8002855-34.2025.8.05.0223, ID 536529905). Em decisão proferida por este juízo, foi decretada a prisão preventiva e, de ofício, a busca e apreensão de aparelhos celulares que se encontrassem em poder dos representados (ID 536582599).Foi cumprido o mandado de prisão do paciente em Aparecida de Goiânia/GO (id 539452780). Posteriormente, foi impetrado, junto a este Egrégio Tribunal, o habeas corpus nº 8017588-58.2026.8.05.0000, o qual teve a antecipação de tutela indeferida. No caso em apreço, a decretação da prisão preventiva revela-se necessária diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente THIAGO ARAÚJO SANTOS. Conforme apurado nos autos, ele é investigado pela prática de tentativa de homicídio, por ter, em comunhão de esforços com corréu, efetuado diversos disparos de arma de fogo na direção das vítimas, em frente à residência destas. A conduta encontra-se, em tese, tipificada no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, circunstância que evidencia o elevado potencial lesivo da ação e a gravidade do fato. Ademais, os elementos colhidos na fase investigativa indicam que o delito teria sido motivado por desavenças pretéritas possivelmente relacionadas ao tráfico de drogas, tendo em vista que a vítima Kaio da Silva Santos e seu irmão, Danilo da Silva Santos, teriam compartilhado cela com o corréu do paciente durante período de encarceramento, circunstância que teria originado rixa entre os envolvidos. A dinâmica dos fatos revela inequívoco animus necandi, evidenciado pela forma como o crime foi perpetrado, mediante disparos de arma de fogo direcionados às vítimas, circunstância que demonstra acentuado grau de violência e periculosidade concreta dos agentes. Nesse contexto, os elementos constantes dos autos evidenciam a necessidade da segregação cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado, que indicam risco à tranquilidade social caso o paciente permaneça em liberdade. Ressalte-se que tais circunstâncias extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal, evidenciando risco concreto à ordem pública e justificando a manutenção da custódia cautelar também para assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente em razão da gravidade da conduta e do contexto de violência em que inserida. Dessa forma, permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, razão pela qual se mantém a prisão preventiva do acusado. Prestadas as informações solicitadas para instruir o HABEAS CORPUS Nº 8017588-58.2026.8.05.0000, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Por fim, aproveito o ensejo para renovar os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. [...]”. V - No que tange às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem acolhimento. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, evidenciada pela periculosidade do paciente, haja vista tratar-se, em tese, de líder da facção criminosa denominada Bonde do Maluco (BDM), bem como o risco de reiteração delitiva, considerando que foi preso portando uma arma de fogo (pistola com numeração raspada) e substâncias entorpecentes em outro Estado da Federação. Soma-se a isso o fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa, restando patenteada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. VI - Nessa senda, ao contrário do que sustenta a Defesa, ao alegar que o paciente foi absolvido na ação penal utilizada como embasamento para a decretação da custódia preventiva, verifica-se no acórdão colacionado no ID 101132595 que, embora tenha sido absolvido do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, nos termos do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, remanesceu sua condenação pela prática das infrações penais tipificadas nos artigos 12 e 16, §1º, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003, tendo-lhe sido imposta a pena de 04 (quatro) anos de reclusão. Outrossim, cumpre destacar que a decretação da custódia cautelar não se lastreou exclusivamente no risco de reiteração delitiva ou na evasão do distrito da culpa, mas também na periculosidade do paciente, devidamente evidenciada nos autos, o que afasta a tese de desfundamentação do decreto constritor. VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da fuga do paciente do distrito da culpa e na periculosidade concreta do agente. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. Não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo o Juiz de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. IX - Importa salientar, ainda, que, embora os Impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. X - Por fim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem XII - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017588-58.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Jeferson de Oliveira Mendes (OAB/BA 38.611) e Dr. Arnnon Cesar Silva Alves Moreira Saraiva (OAB/BA 47.357), como paciente, Thiago Araújo Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.